Tribunal: TJBA
Processo: 8068762-43.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8068762-43.2025.8.05.0000 Processo de origem: 8003802-61.2025.8.05.0038 Comarca de origem: Camacã – BA Paciente: José Domingos da Silva Seixas Impetrante: Tiago Vinícius Andrade Leal - OAB-BA 28.514 Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal de Camacã Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §13, DO CP C/C LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRISÃO SENDO CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. INCOMPATIBILIDADE COM DECISÃO JUDICIAL. CONCESSÃO PARCIAL PARA ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame Paciente condenado por crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, §13, do CP c/c Lei 11.340/2006), com pena de 03 anos, 02 meses e 22 dias, fixado regime inicial semiaberto. Prisão preventiva mantida na sentença. Habeas corpus impetrado para revogação da custódia, por suposto constrangimento ilegal. II. Questão em discussão 1. Legalidade da manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória. 2. Eventual incompatibilidade da prisão preventiva em regime fechado com a determinação judicial de cumprimento da pena em regime semiaberto. III. Razões de decidir 1. Prisão preventiva inicialmente decretada com base na reiteração delitiva e no descumprimento de medidas protetivas. Fundamentação concreta, com base em elementos dos autos, em especial a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública. 2. Manutenção da custódia na sentença, com fundamentação idônea e atual, não configurando constrangimento ilegal. 3. Inexistência de ilegalidade na própria decisão de manter a prisão cautelar, mesmo após sentença condenatória. Precedentes do STF e STJ nesse sentido. 4. Incompatibilidade verificada entre o regime de cumprimento da pena (semiaberto) e a execução da prisão em regime fechado. Constrangimento ilegal nessa hipótese. 5. Direito do paciente à execução da custódia preventiva em unidade adequada ao regime imposto. Princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana. IV. Dispositivo e tese Ordem parcialmente concedida para determinar que o paciente cumpra a prisão preventiva em unidade prisional compatível com o regime semiaberto, nos termos da sentença penal condenatória. Tese de julgamento: 1. É lícita a manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória de primeiro grau, desde que devidamente fundamentada com base em elementos concretos constantes dos autos. 2. Caracteriza constrangimento ilegal a execução provisória da pena em regime mais gravoso do que aquele fixado na sentença, devendo-se respeitar a compatibilidade entre o regime prisional fixado e o estabelecimento penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XLVI e LXI; CPP, arts. 312, 313, III, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 929785/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 14/04/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8068762-43.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da impetração e CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Relator.